Tribunal: TCU
Processo: 029.027/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio da Transferência Legal 446/2023 (Siafi 1AAMKW), destinada a promover ações de resposta em áreas afetadas por desastres naturais no município de Dom Eliseu/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio da Transferência Legal 446/2023 (Siafi 1AAMKW), destinada a promover ações de resposta em áreas afetadas por desastres naturais no município de Dom Eliseu/PA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, III, da mesma lei, as contas de Gersilon Silva da Gama, com a aplicação da multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo sobre cada parcela correção monetária, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para se comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar o das demais, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno; 9.4. informar o responsável e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acerca desta deliberação.